Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310082319APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA.
1. Quando a palavra da ofendida está em consonância com as demais provas, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar sua versão dos fatos, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Os crimes contra a dignidade sexual, por vezes, não deixam vestígios e são praticados às ocultas, razão pela qual o exame pericial mostra-se prescindível para comprovar a materialidade do delito, podendo ser demonstrada por outros meios de prova, sobretudo pela palavra da vítima, quando segura e harmônica com as demais provas.
3. Quando as consequências do crime sobrepujarem o mal ordinariamente esperado pelo tipo penal, faz-se necessária a exasperação da pena-base diante da valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Recurso conhecido e não provido.